Tribunal: TCU
Processo: 019.039/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 902242024, modalidade Pregão e Uasg 393029 (Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de manutenção de 68(sessenta e oito) Obras de Arte Especiais, localizadas nas rodovias federais BR-110/PE, BR-232/PE e BR-424/PE sob a jurisdição da Unidade Local Arcoverde(ver tabela 1), no âmbito do Programa de Manutenção e Reabilitação de Estruturas - PROARTE.)

Inteiro teor:
Acórdão 6511/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e ainda, de conformidade com a proposta da unidade técnica (peças 14-15), em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar, ante a inexistência dos pressupostos necessários a sua concessão, e arquivar estes autos, nos termos do art. 250, I, Regimento Interno do TCU, após comunicar esta deliberação ao Dnit/PE e ao representante. 1. Processo TC- Processo 019.039/2024-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Matera Engenharia Ltda (08.150.094/0001-97) 1.2. Unidade Jurisdicionada: Superintendência Regional do Dnit no Estado de Pernambuco (Dnit/PE). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Bruno Leonardo Pires Regis de Carvalho (25154/OAB-PE), representando a Matera Engenharia Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.